Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-49.2024.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018437-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Estupro, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[INACIO ARRUDA DA GLORIA - CPF: 078.096.801-88 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 062.459.321-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALYA OLIVEIRA MACEDO - CPF: 615.115.933-00 (VÍTIMA), IOVANE FIGUEIREDO VIANA - CPF: 035.035.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONSUMAÇÃO DA EXTORSÃO. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
:
Apelações criminais contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e extorsão majorada (art. 158, §1º, do Código Penal), em contexto de violência e grave ameaça com arma de fogo, mediante concurso de agentes, com penas fixadas em regime inicial fechado para ambos os réus.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se: (i) as provas permitem a absolvição dos réus pelos delitos imputados, ante alegada ausência de autoria e fragilidade probatória; (
ii
) no caso de extorsão, se a conduta deve ser desclassificada para a forma tentada; (
iii
) é cabível o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, pela não apreensão do objeto; (
iv
) se é possível a redução da pena-base,
pela
alegada valoração indevida da culpabilidade.

III. Razões de decidir:

1. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por depoimentos consistentes da vítima, testemunhas, confissões parciais dos réus e recuperação do bem subtraído.

2. Configuração da extorsão consumada, ainda que não logrado êxito na transferência de valores, pois a execução dos atos foi integralmente realizada e o insucesso decorreu de circunstância alheia à vontade dos agentes.

3. Aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo admitida com base no depoimento da vítima, firme e submetido ao contraditório, independentemente da apreensão do objeto.

4. Exasperação da pena-base mantida, diante do excesso de violência empregada, extrapolando
as elementares
do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese
:

Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
:
“
1. A condenação por roubo majorado e extorsão majorada é cabível quando presentes provas firmes de autoria, materialidade, divisão de tarefas e violência grave, independentemente da apreensão da arma de fogo.
2. A extorsão consuma-se com a prática de atos idôneos à obtenção da vantagem econômica, sendo irrelevante o insucesso decorrente de fato alheio à vontade dos agentes"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, 157, §2º, II e §2º-A, I, e 158, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020,
Publicado
no DJE 18/05/2020;
STJ,
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024; TJMT, N.U 1002766-74.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT, N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025, STJ,
AgRg
no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6ª Turma,
DJe
08/05/2025; TJMT, N.U 1020053-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; TJMT, N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020; TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
e
INACIO ARRUDA DA GLÓRIA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT),
que os condenou, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal), às penas totais de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 dias-multa para
Joedson
, e 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa para
Inacio
(id. 285513523).

Em suas razões recursais, a defesa de
J
OEDSON

PEREIRA
D
E ARRUDA JUNIOR
postula, exclusivamente em relação à condenação pelo crime de extorsão, a sua absolvição por ausência de provas concretas de sua participação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada, sustentando que permaneceu no interior do veículo e não participou da exigência de senha bancária, invocando os princípios da imputação penal individualizada e do estado de inocência
(Id. 285513548)
.

Já a defesa de
INÁCIO
ARRUDA
D
A GLÓRIA
requer a absolvição dos crimes de roubo e extorsão pela insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), ou, alternativamente, a desclassificação da extorsão para a modalidade tentada, além do afastamento da majorante do uso de arma de fogo e fixação da pena-base no mínimo legal. Fundamenta seus pedidos na ausência de reconhecimento da vítima, na negativa de autoria em interrogatório e na fragilidade do conjunto probatório
(Id. 285513546).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento dos recursos (Id. 285513551 e 285513552).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra d
a
d. Procurador
a Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifesta pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id. 2
95492852
).

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-los, bem como os meios de impugnação empregados afigura-se necessário
s
e adequado
s
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do
s apelo s manejado s pelo s réu s
.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
e
INACIO ARRUDA DA GLÓRIA
, imputando-lhe
s
a prática do crime de roubo
majorado e extorsão
, nos seguintes termos:

Fatos 01 e 02

Consta nos autos, que no dia 04 de março de 2024, por volta das 05h00min, na rua Mem de Sá, Centro, Várzea Grande, os indiciados
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
(vulgo
JUNINHO
),
INÁCIO ARRUDA DA GLÓRIA
e
IOVANE FIGUEIREDO VIANA
, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência física e ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel da vítima THALYA OLIVEIRA MACÊDO ZANATO DE MATOS.

Consta ainda nos autos, que no dia 04 de março de 2024, por volta das 05h00min, na rua Mem de Sá, Centro, Várzea Grande, os indiciados
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
(vulgo
JUNINHO
),
INÁCIO ARRUDA DA GLÓRIA
e
IOVANE FIGUEIREDO VIANA
, agindo em unidade de desígnios, constrangeram a vítima THALYA OLIVEIRA MACÊDO ZANATO DE MATOS, mediante violência física e ameaça exercida com arma de fogo, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica.

Apurou-se que em data, local e horário acima citados, o indiciado
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
(vulgo
JUNINHO
), conduzia um automóvel Vectra Hatch, de cor prata e placa HTJ-3A80, acompanhado dos comparsas
INÁCIO ARRUDA DA GLÓRIA
e
IOVANE FIGUEIREDO VIANA
, que estavam no veículo como passageiros. Aos avistarem a vítima THALYA OLIVEIRA MACÊDO ZANATO DE MATOS, decidiram abordá-la para cometerem crimes patrimoniais e anunciaram o assalto.

Narram os autos que
JOEDSON JUNIOR
jogou o carro contra a motocicleta conduzida pela vítima THALYA, fechando-a. Ato contínuo,
INÁCIO
desceu do veículo, munido com uma arma de fogo, apontando-a para a ofendida. Além da ameaça com arma de fogo,
INÁCIO
ainda desferiu incontáveis socos e chutes na vítima e tomou um telefone celular Samsung A23 dela (avaliado em R$ 1.650,00 – ID 156752541).

Segundo os autos,
INÁCIO
ainda ordenou que ela desbloqueasse o celular e abrisse o aplicativo do banco e fizesse um PIX para eles, todavia, o celular era novo e THALYA ainda não tinha instalado o aplicativo do banco. Neste contexto, o indiciado
IOVANE
desceu do veículo e revistou a vítima, para ver se ela tinha mais objetivos a serem subtraídos.

Segundo os autos, após os delitos, os indiciados evadiram do local, como passageiros no veículo conduzido por
JOEDSON JUNIOR
.

Restou demonstrado que o telefone celular subtraído ficou em posse de
INÁCIO
e posteriormente foi recuperado pela polícia e restituído à ofendida (fls. 15/16 do ID 156751540).

Vale mencionar que os investigadores conseguiram coletar imagens de câmeras que captaram o veículo em questão, momentos após a prática do crime (ID 156751519 e fls. 07/08 do ID 156751500).

(...).

Diante do
exposto, (...)
.
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
, vulgo
JUNINHO
, brasileiro, filho de JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA e MARGIANA BRANDÃO DE ARRUDA , CPF 062.459.321-57, residente na Rua 17 Casa 21 -
Qd
22 Bairro São Benedito - Várzea Grande/MT, pela prática dos crimes previstos no
art. 157 , §2º, II
(concurso de agentes) e
§2º-A, I
(arma de fogo),
c/c art. 29
(Fato 01) e
art. 158, §1º
(concurso de agentes e arma de fogo) ,
c/c art. 29
(Fato 02),
todos do Código Penal, na forma do art. 69
(concurso material) ,
do mesmo diploma legal

e,
INACIO ARRUDA DA GLÓRIA
, brasileiro, filho de JOVINO GUIA DA GLÓRIA e ADILEI MARQUES DE ARRUDA, CPF 078.096.801-88, residente na Rua Alta Floresta, 35, Quadra 39, Bairro Capão do Pequi, Várzea Grande/MT (PRÓXIMO A MERCEARIA DA TIA), pela prática dos crimes previstos no
art. 157 , §2º, II
(concurso de agentes) e
§2º-A, I
(arma de fogo),
c/c art. 29
(Fato 01)
e art. 158, §1º
(concurso de agentes e arma de fogo) ,
c/c art. 29
(Fato 02),
todos do Código Penal, na forma do art. 69
(concurso material) ,
do mesmo diploma legal
; requeiro que depois de recebida e autuada, sejam os denunciados citados para apresentarem a resposta à acusação, bem como intimados os denunciados, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação dos denunciados às penas cominadas aos crimes supra
(Id. 285513367)
.

Após apresentados os fatos e detida análise dos autos, o magistrado de origem entendeu pela condenação do
s apelante s pelo s delito s de
roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal), às penas totais de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 dias-multa para
Joedson
, e 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa para
Inacio
(id. 285513523).

Diante do exposto, passo à análise.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO
- INÁCIO
.

O crime de roubo majorado pelo qual o acusado Inácio Arruda da Glória foi condenado está previsto no art. 157, § 2º,
inciso
II
e § 2º-A, i
n
ciso I
,
d
o Código Penal, que assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º
-
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II -
se
há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-
A

- A
pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I –
se
a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

No que pertine ao pleito absolutório, registre-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do
Relatório de investigação n. 2024.13.24011 (Id. 285512925),
termo
s
de declaração (Id. 285512926
a
28551292
9
, 285512932
, 285512934
),
termo de reconhecimento de pessoa n. 2024.16.134341 (Id. 285512930), ter
mo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 285512931
,
285512936
, 285512937
),

termo de depoimento (Id. 285512935),
câmera de segurança
(Id. 285512943 e 285512944
)
, T.C.O 41/2024 (Id. 2885512947)
e depoimento colhidos na audiência de instrução e julgamento.

Durante a fase inquisitorial,
o
s acusados
Joedson
Pereira de Arruda Junior e
Iovane
Figueiredo Viana confessaram o crime e confirmaram a participação do corréu
Inácio
. A testemunha Wilson de Anunciação Arruda relatou ter visto os acusados juntos, enquanto Amanda Ramos de Moraes afirmou ter visto o objeto do roubo na posse de Inácio. V
eja
mos
:

Thalya
Oliveira Macedo – Id. 285512929
.

(...). PROCEDEU-SE AO RECONHECIMENTO PESSOAL, AFIRMANDO QUE, RECONHECE JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA, VULGO JUNINHO COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO, SENDO QUE, AO VISUALIZAR JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA, A DECLARANTE AFIRMOU: "ESSE ERA O QUE
TAVA
NO VOLANTE DO VECTRA. ELE QUE
TAVA
DIRIGINDO O CARRO. EU VI BEM ELE PORQUE ELE ENCOSTOU BEM O CARRO NA MINHA MOTO. ELES GRITAVAM PÁRA A MOTO! PÁRA A MOTO! ELE JOGOU O CARRO
PRA
CIMA DE MIM E ME FORÇOU A PARAR A MOTO (...).

Joedson
P
ereira
de A
rruda
Junior
- Id. 285512977.

DO ROUBO EU PARTICIPEI. MAS, DO ESTUPRO NÃO. (...). EU
TAVA
INDO EMBORA EU ENCONTREI O INÁCIO (INÁCIO ARRUDA DA GLÓRIA) E O IOVANE (IOVANE FIGUEIREDO VIANA) NA RUA, E ELES ME CHAMARAM
PRA
IR LÁ NO ZERO BEBER, DAÍ EU ACEITEI. QUANDO A GENTE
TAVA
INDO, O INÁCIO FALOU: VAMOS FAZER UM DINHEIRO RÁPIDO. VAMOS FAZER O CORRE DE UM CELULAR NA RUA. DAÍ EU ACEITEI. DAÍ A GENTE VIU ESSA MULHER NESSA MOTO E O INÁCIO FALOU: BORA PEGAR ESSA MULHER AÍ, FECHA ELA AÍ, FECHA ELA AÍ. DAÍ EU FECHEI A MOTO DELA COM O CARRO, E, O INÁCIO E O IOVANE JÁ DESCERAM
ENQUADRANDO

ELA
. EU NÃO DESCI DO CARRO NÃO. FIQUEI SÓ NO APOIO MESMO. SÓ NO PILOTO. O INÁCIO QUE BATEU NELA. ELE DAVA SOCO NA CABEÇA DELA. FOI O INÁCIO QUE PEGOU O CELULAR DELA E QUEM EU VI PASSANDO A MÃO NO CORPO DELA FOI O
IOVANE.

(...)
.

Iovane
Figueiredo Viana – Id. 285512937
.

NÓS TINHA COMBINADO DE IR LÁ PRO ZERO BEBER NO BAR. O JUNINHO
TAVA
DIRIGINDO O CARRO, O INÁCIO
TAVA
NA FRENTE, NO BANCO DO PASSAGEIRO, E EU
TAVA
ATRÁS. DAÍ O INÁCIO TEVE A IDEIA DE ROUBAR UM CELULAR NA RUA. E, BEM NA HORA, ESSA MULHER
TAVA
PASSANDO COM A MOTO E O JUNINHO
FECHOU

ELA
COM O CARRO. DAÍ EU E O INÁCIO JÁ DESCEMOS, O JUNINHO FICOU NO APOIO DENTRO DO CARRO. MAS, EU NÃO
ESTUPREI

ELA
. NEM BATI NELA. QUEM BATEU NELA E PEGOU O CELULAR FOI O INÁCIO (...) O CELULAR FICOU COM O INÁCIO! (...).

Wilson de Anunciação Arruda - Id. 285512934
.

(...). EU CONHEÇO O IOVANE DE VISTA LÁ DO BAIRRO. O IOVANE TAMBÉM ANDA COM O JUNINHO. OS TRÊS ANDAM JUNTOS. O JUNINHO, O INÁCIO E O IOVANE, ELES SEMPRE ESTÃO JUNTOS. NESSE DIA, DEPOIS QUE O JUNINHO
DEIXOU

EU
E O GABRIEL LÁ NA DISTRIBUIDORA, EU VI O JUNINHO PASSANDO COM O INÁCIO E O IOVANE DENTRO DO CARRO! (...).

Amanda Ramos de Moraes – Id. 285512935
.

(...).
ESSE CELULAR
TÁ
COM O INÁCIO. EU VI ESSE CELULAR COM ELE. ELE FALOU
PRA
MIM QUE TINHA ROUBADO ESSE CELULAR DE UMA MULHER QUE
TAVA
DE MOTO NA RUA (...). ELE NÃO FALOU NOME. SÓ FALOU
PRA
MIM QUE TINHA FEITO ESSE ROUBO COM UNS GURIZADA. MAS, NÃO FALOU OS NOMES DOS GURI QUE
TAVA
COM ELE! (...).

Em juízo, o
acusado
INÁCIO ARRUDA DA GLÓRIA
negou qualquer participação no crime, afirmou não saber o motivo de sua prisão, declarou não conhecer Alessandra e relatou que teve um relacionamento anterior com Amanda Ramos de Moraes, com quem teve uma desavença. Negou envolvimento com o celular da vítima e disse não entender por que Amanda
teria
lhe

acusado. Também afirmou não ter desavença com Edson e
I
ovane
, alegou estar trabalhando no momento do crime, negou ter sido visto com outros investigados e disse que os relatos de Amanda, Edson e Ilson são falsos, reafirmando sua inocência
(Id. 285513491)
.

Todavia,
sob o crivo do contraditório
,
JOEDSON PEREIRA DE ARRUDA JUNIOR
confessou que participou do crime como motorista, conduzindo o veículo utilizado na abordagem à vítima e permanecendo o tempo todo no interior do automóvel, sem descer em nenhum momento. Relatou que, naquela madrugada, foi convidado por Inácio para beber no centro, junto com
Iovane
, e que após consumirem todas as bebidas e ficarem sem dinheiro, Inácio propôs cometer um roubo para conseguir mais recursos.
Joedson
afirmou que foi Inácio quem sugeriu abordar a vítima, que estava em uma motocicleta, e que ele, seguindo orientação de Inácio, fechou a moto com o carro para facilitar a ação. Em seguida, Inácio e
Iovane
desceram do veículo e foram até a vítima, sendo Inácio o responsável pela agressão e pela subtração do celular.
Joedson
também declarou que viu quando Inácio ordenou à vítima que destravasse o telefone e tentasse acessar o aplicativo bancário, embora tal aplicativo não estivesse instalado. O acusado destacou que não participou da abordagem física e limitou-se a dar suporte logístico ao crime, reforçando que o objetivo era obter dinheiro para continuar bebendo. Por fim, afirmou que o celular ficou com Inácio e não houve divisão do produto do crime entre eles
(Id. 285513491).

A testemunha
WILSON DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA
,
em juízo,
relatou que, na madrugada dos fatos, saiu de carro com seu primo Juninho (
Joedson
Pereira de Arruda) e Gabriel, e que antes de ir para casa parou com Gabriel em uma distribuidora, onde ambos tomaram mais uma cerveja. Wilson afirmou que, nesse momento, viu Juninho passando de carro junto com Inácio e
Iovane
. Ele declarou que não soube para onde eles foram após saírem do local e ressaltou que não presenciou o crime, confirmando apenas que conhecia Inácio de vista e que ele costumava andar com Juninho (Id. 285513491).

O depoimento da vítima
THALYA OLIVEIRA MACEDO
, prestado em juízo, confirma de forma minuciosa os fatos apurados na fase inquisitorial. A vítima narrou que foi surpreendida por um veículo que fechou sua motocicleta, obrigando-a a parar. Identificou claramente
Joedson
como o condutor do carro, ressaltando que ele permaneceu todo o tempo ao volante, dando suporte e aguardando os comparsas retornarem para a fuga.
Thalya
afirmou que, ao parar, dois homens desceram do carro: o primeiro acusado, identificado como Inácio pelas investigações, foi quem desferiu diversas agressões físicas, incluindo tapas, socos e chutes, exigindo de forma insistente que ela fornecesse a senha do telefone celular e acessasse aplicativo bancário, que não estava instalado no aparelho. Descreveu que, sob constantes agressões, manteve a cabeça baixa, sentindo-se coagida e ameaçada, inclusive pelo uso de uma arma de fogo empunhada por Inácio, que era constantemente apontada em sua direção durante as ameaças e agressões.

Thalya
relatou que, após as agressões, o grupo subtraiu seu telefone celular e tentou levar também a chave da motocicleta, não obtendo êxito
(Id. 285513491).

Diante do exposto, a
pesar da alegação do apelante Inácio Arruda da
Glória
negando a prática do delito, tal versão revela-se isolada do conjunto probatório, encontrando-se em contradição com todos os demais depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, a análise dos depoimentos da vítima, das testemunhas e das confissões prestadas por
Joedson
, em juízo, e por
Iovane
, na fase inquisitorial, demonstra que o acusado Inácio é autor do crime de roubo qualificado.

Em julgamento de situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por furto qualificado fundamentado especificamente
nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local
(
AgRg
no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024), tal como decidido no caso dos autos.

Nesse contexto, o TJMT tem decidido que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. INDENIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação pode ser mantida quando há prova judicializada segura da materialidade e da autoria, corroborada por depoimentos da vítima e das testemunhas, pela delação em juízo do corréu e pelas imagens de câmeras de segurança.

6. A causa de aumento pelo emprego de arma branca é objetiva e comunicável a todos os agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo desnecessária a posse direta da arma por todos os envolvidos.

7. O valor fixado a título de reparação mínima por danos morais é cabível quando expressamente requerido pelo Ministério Público e fundado em lesões corporais sofridas pela vítima durante a prática do delito.

8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 29 e 157, § 2º, II e VII; CPP,
arts
. 387, IV e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 857.826/SP;
AgRg
no
AREsp
206.581/MG.

(N.U 1002766-74.2024.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
(grifos meus).

Portanto, inviável cogitar a absolvição do apelado
Inácio Arruda da Glória
quanto ao delito de roubo majorado.

II.
DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO

- INÁCIO
E JOEDSON
.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam pela absolvição quanto ao crime de extorsão, sustentando a inexistência de provas suficientes a embasar a condenação, bem como a fragilidade dos elementos probatórios colacionados aos autos. Alternativamente, requerem, caso não seja acolhido o pedido absolutório, a desclassificação da conduta de crime consumado para tentado.

O crime de extorsão encontra previsão no artigo 158, § 1º, do Código Penal, que dispõe:

Art. 158 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Se o crime
é
cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade.

Conforme debatido anteriormente, restam evidenciadas nos autos provas da materialidade e da autoria do delito de extorsão, notadamente diante do conjunto probatório colacionado.

Destaca-se, de modo especial, o depoimento da vítima
Thalya
Oliveira Macedo (Id. 285513491), que narrou com riqueza de detalhes ter sido constrangida mediante grave ameaça – inclusive com o emprego de arma de fogo – e violência física, sendo reiteradamente coagida a fornecer a senha de seu aparelho celular e a acessar aplicativo bancário,
todavia, como havia adquirido o aparelho recentemente, não possuía aplicativos de banco instalados, o que gerou ainda mais agressividade dos autores.

Tal narrativa é robustamente corroborada pelo interrogatório do acusado
Joedson
Pereira de Arruda Junior (Id. 285513491), o qual, ao confirmar a dinâmica delitiva, relatou que o corréu Inácio, após abordar a vítima, exigiu de maneira insistente que esta destravasse o aparelho celular e tentasse acessar o aplicativo bancário, com o claro objetivo de obter indevida vantagem econômica. O depoimento de
Joedson
, colhido sob o crivo do contraditório, confere especial credibilidade à versão apresentada pela vítima, notadamente ao descrever o papel de cada envolvido, a ordem dos fatos e a finalidade de obter dinheiro por meio da coação empregada.

No caso dos autos, no que
pertine

à
tese da defesa de
Joedson
, ainda que tenha
sido
demonstrado que apenas o réu Inácio foi o responsável direto pelas agressões e pela coação empregada contra a vítima na tentativa de acessar seus aplicativos bancários, verifica-se que
Joedson
igualmente participou de modo relevante na empreitada criminosa, ao permanecer como motorista do veículo utilizado na abordagem e fuga.

Ressalte-se que todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante divisão de tarefas, não sendo necessário que todos pratiquem, de forma direta, a conduta prevista no tipo penal. Basta que a atuação de cada um, mesmo que atípica se isoladamente considerada, seja essencial para a concretização do resultado ilícito. Nessa perspectiva, os fatos praticados por Inácio encontram-se em domínio comum com os demais acusados, de modo que todos respondem pela prática do mesmo delito.

O acervo probatório revela-se coeso e integrado por elementos documentais e testemunhais que atestam, de forma segura, a presença de todos os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no artigo 158, § 1º, do Código Penal. Restou demonstrada a efetiva participação dos apelantes na prática delitiva, sendo certo que o crime de extorsão se consumou, ainda que não tenham logrado êxito em subtrair valores das contas bancárias da vítima.

Tal resultado só não se concretizou em razão da inexistência dos aplicativos bancários no aparelho celular,
considerando que a vítima, constrangida, anuiu à vontade dos acusados, informando que o aparelho celular não possuía
senha,

circunstância que não afasta a configuração da consumação do delito, pois a execução dos atos necessários foi integralmente realizada, sendo o insucesso alheio à vontade dos agentes.

O entendimento consolidado no âmbito do TJMT é no sentido de que:

Ementa: direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]. Extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Posse irregular de munição de uso permitido. Receptação. Suficiência probatória. Condenações mantidas por roubo, extorsão e posse irregular de munição. Readequação das penas. Absolvição por receptação. Provimento parcial e provimento. (...).

III. Razões de decidir

1. O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir “a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”.

2. Se o envolvimento dos agentes no roubo majorado e extorsão majorada estão demonstrados pelos depoimentos das vítimas, somados às confissões e apreensões de parte dos bens subtraídos e documentos de transferências bancárias do valor extorquido, bem como as declarações dos agentes públicos, a responsabilidade penal deve ser mantida.

3. A conduta de constranger as vítimas a acessar os aplicativos de contas bancárias, com a intenção de obter vantagem econômica indevida, após a consumação do roubo, em contexto de emprego de arma fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, configura o crime de extorsão.

4. Na coautoria [como na hipótese], “todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos [...] pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado”, a elidir a tese de desclassificação da conduta de extorsão para favorecimento real.

5. O delito de favorecimento real consiste “em prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria (art. 29, CP) ou de receptação (art. 180, CP), auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Portanto, se os agentes, já cientes e previamente ajustados com os executores, contribuem para a empreitada ilícita antes, durante e após a sua consumação, devem responder como efetivos autores, afastando-se a incidência subsidiária da norma residual do art. 349 do Código Penal”.

6. A circunstância de ser namorada de corréu à época e parte dos bens terem sido apreendidos na sua residência, não enseja, por si só, a autoria de receptação, sobretudo ao se considerar não ter indicativo de participação/conhecimento do roubo e extorsão em que evolvido a pessoa com quem se relacionava, além da apreensão ter ocorrido em menos de 24 horas da prática delitiva.

7. O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, especialmente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão dos fatos que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

8. A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos. “Ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.”

9. A “quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu.”

10. “A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
.”
(...)
.
(N.U 1029610-41.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)
.

Assim, diante das provas constantes dos autos – em especial, os depoimentos da vítima e do acusado
Joedson
–, evidencia-se de forma inequívoca a materialidade e a autoria do crime de extorsão, não havendo espaço para dúvida razoável quanto à responsabilização penal dos envolvidos.

III.
DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO
- INÁCIO
.

O apelante
Inácio
sustenta que a majorante referente ao emprego de arma de fogo não deve ser aplicada, uma vez que não houve apreensão do referido objeto, inexistindo, assim, prova material quanto à sua utilização. Argumenta que a mera afirmação da vítima acerca do uso de arma não é suficiente para caracterizar a causa de aumento, podendo tratar-se, inclusive, de simulacro.

Neste ponto, o
recurs
o
também
não merece acolhimento
.

A orientação predominante dos tribunais superiores é no sentido de que o depoimento da vítima, quando feito de maneira clara, consistente e submetido ao contraditório em juízo, é prova hábil e bastante para a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma, mesmo sem a apreensão do objeto.
Vejamos:

(...). A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo, desde que não haja elementos nos autos que demonstrem o contrário (...)
.
(
AgRg
no HC 968221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, 6ª Turma,
DJe
08/05/2025).

O TJMT, em
ocasião
análoga
,
julgou que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE
ARMA
DE
FOGO
E
ARMA
BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA
VÍTIMA
. CIÊNCIA DA MENORIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. FIXAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

3. A
palavra
da
vítima
, prestada sob o crivo do contraditório e em juízo, foi firme ao relatar o uso de
arma
branca e
arma
de
fogo
no crime, sendo suficiente, conforme jurisprudência dos tribunais superiores, para a manutenção da causa de aumento, mesmo diante da não apreensão das
armas
.

4. Quanto à corrupção de menores, a alegação de erro sobre a idade do comparsa não encontra respaldo nos autos. O vínculo prévio e o planejamento conjunto da ação delitiva revelam conhecimento da condição etária do adolescente, inexistindo prova idônea a infirmar tal presunção.

5. A condenação ao pagamento de indenização mínima não pode subsistir diante da ausência de pedido expresso e de fixação de valor na denúncia, tampouco instrução específica que sustente a liquidez do montante
arbitrado.

(...)
.

(N.U 1020053-54.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)
(grifos meus).

No presente caso, a vítima descreveu de forma segura e detalhada, tanto na fase policial quanto em juízo, ter sido ameaçada com arma de fogo durante o crime. Assim, considerando a consistência do depoimento judicial e o entendimento consolidado na jurisprudência, é cabível a manutenção da majorante pelo emprego de arma de fogo, não havendo elementos que justifiquem seu afastamento.

IV.

DA PENA BASE
–
CULPABILIDADE
- INÁCIO
.

O apelante Inácio alega que a sentença agravou a pena-base dos crimes de roubo e extorsão com fundamento na violência praticada, o que entende ser indevido, pois tal circunstância já integra os próprios tipos penais. Assim, requer que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade na fixação das penas.

No caso concreto, não assiste razão à defesa.

Conforme se extrai dos autos, a violência empregada pelos acusados excedeu o que se exige para a configuração dos crimes de roubo e extorsão. Mesmo após a vítima entregar o aparelho celular, o apelante prosseguiu com as agressões físicas, sendo que, segundo relato da vítima, as agressões se intensificaram após ela afirmar que não possuía aplicativo bancário, incluindo ameaças com arma de fogo, chutes e socos reiterados.

Assim, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em circunstâncias concretas e específicas do caso, que revelam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando
as elementares
dos tipos penais.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao admitir a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado o excesso de violência ou de ameaças, conforme destaca
este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO À REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Escorreita a valoração negativa da
culpabilidade
que referiu à forma de atuação do agente durante a prática do crime de
roubo
, tendo considerado a violência física e psicológica extrapolada, por ter agredido as vítimas com vários chutes e golpes de facão, sendo uma delas com deficiência física, situação que demonstra
excesso
na
culpabilidade
.

2) É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, visto que ambas são de natureza subjetiva. Recurso parcialmente
provido.(
N.U 0014501-67.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020,
Publicado
no DJE 18/05/2020)
.

Portanto, mantêm-se as circunstâncias judiciais negativadas, ante a demonstração de que a conduta dos acusados ultrapassou, em muito, os limites do tipo penal, revelando maior censurabilidade.

DO PREQUESTIONAMENTO
– JOEDSON.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa do apelante
Joedson
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Neste sentido tem-se que se os preceitos normativos
foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo
incólume
a sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025